Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-16.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. POLO PASSIVO. REGULARIZAÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. CNPJ. MUDANÇA DE NOMEAÇÃO. CERTIDÃO SIMPLIFICADA. IMPRESCINDÍVEL. NÃO APRESENTADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios.
2. No caso em análise, a parte autora não cumpriu a determinação de forma efetiva a emenda da petição inicial, uma vez que não juntou aos autos a certidão simplificada da empresa ré para que fosse verificado a legitimidade da polo passivo da demanda.
3. Levando em consideração que a parte devedora alterou a nomeação social da empresa, imprescindível que seja apresentada a certidão simplificada dessa nova empresa, visto que possui o CNJP correspondente ao da certidão de crédito, e também utilizado para os atos constritivos no Cumprimento de Sentença originário.
4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.